Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-68.2023.8.11.0012
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001364-68.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA BELARMINA RITA DOS SANTOS - CPF: 327.546.631-34 (APELADO), RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo bancário firmado mediante fraude, condenando o Banco à restituição simples de valores debitados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou comprovada a contratação regular do empréstimo bancário contestado; (ii) se há responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas mediante fraude; (iii) se é devida indenização por danos morais; (iv) se o valor da indenização fixado se mostra excessivo ou desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

4. Evidenciado que o empréstimo foi contratado mediante fraude, com alteração indevida de senha e realização de transações bancárias sem consentimento da titular da conta, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

5. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias, porquanto inerentes à atividade econômica desenvolvida.

6. A negativa injustificada da instituição financeira em reconhecer a fraude e a devolução dos valores subtraídos agrava a ofensa à esfera moral da consumidora, legitimando a condenação por danos morais.

7. O valor fixado a título de compensação moral (R$ 5.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a jurisprudência dominante para hipóteses análogas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária, por se tratar de fato inerente ao risco da atividade. 2. Configurada falha na prestação do serviço e prejuízo ao consumidor, é devida a indenização por danos morais, cujo valor deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo NU PAGAMENTOS S.A., contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de “Anulatória de Contrato de Empréstimo Bancário Fraudulento” (Proc. nº 1001364-68.2023.8.11.0012), ajuizada contra o apelante por MARIA BELARMINA RITA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar nulo o contrato de empréstimo de n.º 0133536837580861621724890507789630216950, por consequência determinar a restituição, de forma simples, de eventual valor debitado da parte autora; condenar o requerido, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 296704356).

Em suas razões recursais, o Banco/réu/apelante alega que os elementos probatórios constantes dos autos comprovam a regular contratação do empréstimo bancário, assim como a disponibilização do valor na conta corrente de titularidade da parte contrária, insistindo em que não pairem dúvidas quanto a higidez dos contratos em comento, veja-se, pois que, “
todas as transações contestadas foram realizadas através de dispositivo previamente autorizado pela parte Apelada, com a utilização de senha pessoal e intransferível
.”

Refuta a existência de conduta ilícita ou falha na prestação de serviço que justifique a restituição do indébito, bem como sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, afinal, conforme reafirma, demonstrou satisfatoriamente a legítima contratação dos valores.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente; alternativamente, a redução do valor indenizatório (cf. Id. nº 296704358).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 296704361).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O exame dos autos revela que a parte autora ajuizou ação de reparação de danos em face do Banco apelante, sob a alegação de ter sido vítima de fraude bancária. Relata que, em 30 de maio de 2023, recebeu ligação telefônica de pessoas que se identificaram falsamente como funcionários da instituição financeira, as quais já detinham seus dados pessoais. Posteriormente, em 16 de junho de 2023, ao tentar acessar o aplicativo do Banco, constatou que sua senha havia sido alterada e que haviam sido contratados dois empréstimos em seu nome, totalizando o montante de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), cujos valores foram transferidos via PIX para Stela Abreu de Carvalho Lacerda e Rogério Vieira.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando nulo o contrato de empréstimo, determinando a restituição de valores eventualmente debitados e condenando o Banco/apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que todas as transações foram realizadas por meio de dispositivo previamente autorizado pela autora, com utilização de senha pessoal e reconhecimento facial; não houve falha na prestação do serviço; ausência de danos morais indenizáveis; subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Não há qualquer reparo possível aos fundamentos da r. sentença, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto à procedência do pedido autoral, eis que, por se tratar de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição financeira deve ser apurada de forma objetiva, não podendo ser afastada com base em alegação isolada de validade do empréstimo, pois, considerando o dever do réu de demonstrar a contratação do empréstimo questionado nos autos, seja por força da inversão do ônus da prova, seja pela impossibilidade de produção de prova negativa pelo autor quanto a não contratação do serviço, não tendo se desincumbido do ônus que lhe pertence, está caracterizada a irregularidade praticado pela instituição bancária.

É dever das instituições bancárias conferir segurança aos seus sistemas operacionais, assim como as suas operações, devendo adotar todas as medidas cabíveis e se manter sempre vigilante e atenta a possíveis lacunas para ocorrência de fraudes, além de adotar mecanismos eficientes para resposta contra ardis da qual seus correntistas possam ser vítimas, clientes que à instituição financeira confiam e depositam seu aporte econômico.

O eg. STJ há muito decidiu que o dano derivado de fraude praticada por terceiros junto à instituição bancária caracteriza fortuito interno, de total responsabilidade do fornecedor do serviço porque ínsito ao risco do empreendimento, cuidando-se, aliás, de entendimento formado em sede de julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), em que se fixou a tese de que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
”(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), e, posteriormente, consolidada com a edição da súmula nº 479:

Súmula nº 479:As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sobre a teoria do risco do empreendimento, trago a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“
Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos”.
(Programa de Responsabilidade Civil.São Paulo: Atlas, 2008, p. 475-476).

Logo, considerando que os danos alegados pela parte autora decorreram comprovadamente de fraude bancária, cuja responsabilidade está inserta aos riscos dos serviços bancários, correta é a conclusão de que houve falha na prestação de serviço, configuração de responsabilidade objetiva do Banco e o dever de indenizar, afinal, além de ser inconteste que a parte autora sofreu prejuízo financeiro ao ter valores descontados em seu benefício previdenciário sem ter solicitado tal empréstimo, houve quebra da confiança e injustificada negativa de restituição do prejuízo sofrido pelo apelado quanto à contestação dos débitos efetuados por meio de fraude.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO –FRAUDECOMPROVADA – CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Toda a operacionalização dafraudefoi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelobanco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso dafraude(o que não é o caso dos autos), a responsabilidade dobancopermanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelobanco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contrafraudesque possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelosbancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos defraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro. Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que afraudeperpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1029143-13.2020.8.11.0041 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/06/2022 - DJE 24/06/2022)

Sobre a repetição de indébito, conforme definiu o eg. STJ, “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), e, em que pese a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência, seguindo o entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte Julgadora de que “
é cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)
” (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 1046224-09.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/02/2021).

Quanto ao valor indenizatório, realmente causa espécie a alegação de que o módico montante de R$ 5 mil fixado, aliás, bem abaixo do valor indenizatório costumeiramente arbitrado para casos semelhantes, vai impactar a economia da referida instituição financeira e, por outro lado, causar o escândalo financeiro do enriquecimento sem causa do pobre autor. Difícil crer!

O valor está perfeitamente alinhado à justa medida compensatória e pedagógica cabível para o tipo de situação/lesão em foco, e de modo algum violando, em qualquer medida, aspectos do comedimento, da proporcionalidade e da justeza do procedimento de arbitramento indenizatório.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025